Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752019-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 255267128), que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento. Em suas razões (ID 78763568), o agravante sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual decorrente de título executivo coletivo, desde que requeridos pelo escritório que atuou na ação coletiva. Afirma existir identidade entre os advogados que atuaram na demanda coletiva e na execução individual, tendo o agravante participado de ambos os processos, razão pela qual entende possuir direito de executar essa parcela onde lhe convier, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94. Acrescenta que os honorários de sucumbência são fixados no momento da liquidação, consoante o art. 85, § 4o, II, do CPC. Diante dos argumentos acima sintetizados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso “para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF.” No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência almejada. Preparo recolhido (ID 78768217). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De pronto, se observa que o caso concreto se amolda à tese firmada pelo excelso STF, com repercussão geral, no julgamento do RE no 1.309.081/MA, segundo a qual “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” Com efeito, tal entendimento não desconsidera a natureza alimentar do crédito nem impede sua liquidação autônoma em relação ao crédito principal. O que se veda, sob pena de violação ao regime constitucional dos precatórios, é a inclusão dos honorários da fase de conhecimento da ação coletiva em cada cumprimento individual. Cumpre destacar que essa conclusão é a única compatível com os parágrafos 3o, 4o e 5o do artigo 85 do CPC, pois embora o crédito principal seja líquido, dependendo apenas de cálculos aritméticos, o mesmo não ocorre com os honorários da fase de conhecimento, que exigem a definição do montante global dos direitos individuais homogêneos. O próprio agravante requer a fixação dos honorários em até 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais, hipótese aplicável apenas quando a condenação não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, nos termos do inciso I do § 3o do art. 85 do CPC. Diante da ausência de definição do proveito econômico total a ser obtido pelos substituídos, não é possível calcular a alíquota resultante da aplicação escalonada dos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, em conjunto com o § 5o, para individualizar os valores. Assim, a única forma de cumprir o comando sentencial é mediante liquidação global e unificada dos honorários da fase de conhecimento, o que pressupõe a prévia apuração do somatório dos créditos principais. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO FEITO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. REQUERIMENTO JUNTO AO JUÍZO QUE DECIDIU O CASO. TEMA 1.142/STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a execução de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar a possibilidade de executar individualmente honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento de ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é possível incluir os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento no cumprimento de sentença, uma vez que cabe ao advogado responsável pela ação coletiva solicitar esses honorários ao Juízo que decidiu o caso. O pedido em questão contraria a lógica do pagamento via precatório, conforme estabelecido no art. 100, § 8o, da Constituição da Federal, haja vista que implicaria no fracionamento de um crédito que é único e indivisível. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não é possível incluir no cumprimento individual de sentença os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da ação coletiva.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.309.081 RG, com repercussão geral (Tema no 1.142) TJDFT, acórdão 1842168, 07502822920238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 3/4/2024, DJE: 19/4/2024; TJDFT, acórdão 1740387, 07220654420218070000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3/8/2023, DJE 23/8/2023.” (Acórdão 1976568, 0739319-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Honorários advocatícios da fase de conhecimento. Impossibilidade de inclusão na execução individual. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o IPREV/DF e o Distrito Federal, que indeferiu a execução de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de execução individual dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento da ação coletiva, fixados de forma global. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal já fixou, no Tema 1.142 de repercussão geral, que "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível", sendo vedado o fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais de ação coletiva contra a Fazenda Pública para execuções individuais de beneficiários, em conformidade com o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 4. O pedido do agravante configura tentativa de fracionamento do crédito honorário, o que viola o entendimento consolidado pelo STF, mesmo que seja realizado pelo mesmo advogado que atuou na ação coletiva. 5. É entendimento reiterado que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento devem ser requeridos no juízo que proferiu a sentença coletiva, e não podem ser incluídos no cumprimento individual de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Honorários advocatícios sucumbenciais de ação coletiva constituem crédito único e indivisível, sendo vedada a sua execução de forma fracionada em execuções individuais. 2. A inclusão de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença é inadmissível, devendo seu requerimento ocorrer no juízo que proferiu a sentença coletiva. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081 RG, Tema 1.142 de repercussão geral; Acórdão 1842168, 0750282-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03/04/2024; Acórdão 1923895, 0719853-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 18/09/2024.” (Acórdão 1952622, 0737695-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PRÓPRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL QUE REMETEU A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA PARA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA No 1.142/STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, o título judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença coletiva não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, nos termos do art. 85, §4o, inc. II, do CPC. De fato, aludido diploma legal prevê que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, "somente ocorrerá quando liquidado o julgado". 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no 1309081 (Tema 1.142), com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2003654, 0711938-08.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Diante de todo o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal (art. 1.019, II c/c art. 183 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator